Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-22.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A LATROCÍNIO TENTADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o adolescente da prática de ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP), com base na insuficiência de provas. O Ministério Público requer a reforma da decisão para aplicação da medida socioeducativa de internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da autoria do ato infracional para justificar a imposição da medida socioeducativa de internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso a confissão extrajudicial, não reiterada em juízo, e nem esteja respaldada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, encontrando-se isolada nos autos, revela-se inviável a aplicação da medida socioeducativa de internação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 112 e 114; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, arts. 157, § 3o, II, e 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.943.225/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.08.2021; STJ, AgRg no HC 850.526/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.12.2023; TJDFT, Acórdão 2007375, 0700696-60.2023.8.07.0020, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 05.06.2025.